Tribunal: TJDFT
Processo: 0720767-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Locação de imóvel não residencial. Rescisão antecipada motivada pelos efeitos econômico-financeiros decorrentes da Covid-19 – Suspensão das atividades empresariais da locatária – Incidência da teoria da imprevisão – Multa rescisória reduzida em 50%, considerando que os efeitos negativos também alcançaram o locador – Sucumbência recíproca e em igual proporção, na demanda principal e na reconvenção.